Tribunal: STF
Processo: Rcl 3094
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
   PÚBLICO ESTADUAL. URV. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA 
   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.797. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não cabe Reclamação contra decisão 
   com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula 734 
   do Supremo Tribunal Federal).
2. Inexistência de identidade 
   material entre a decisão reclamada e o julgado tido como 
   paradigma. Precedentes.